Tribunal: TJDFT
Processo: 0000537-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO monitória. comodato. freezer. violação à dialeticidade. inocorrência. polo passivo. espólio. INCLUSÃO. HERDEIRO. MANUTENÇÃO. prova testemunhaL. ONUS PROBATÓRIO
1. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. O espólio responde pelas dívidas deixadas pelo de cujus enquanto não houver partilha (art. 796 do CPC/15), razão pela qual deve ser incluído no polo passivo da demanda.
3. A ausência de informações sobre a existência de inventário, judicial ou extrajudicial, ou de outros herdeiros além do Apelante e a necessidade de resguardar os interesses do credor autorizam a manutenção do Apelante no polo passivo da ação, na qualidade de herdeiro ou administrador provisório, nos termos dos arts. 1.797 do CC e 613 e 614 do CPC/15.
4. O Réu tem o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, do qual, no caso, não se desincumbiu satisfatoriamente (art. 373, II, do CPC/15).
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.